Tribunal: TJPA
Processo: 0808290-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808290-43.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LIBANIA VALENTE SALGADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO BEM OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO, CARACTERIZADA PELA URGÊNCIA E PELO DEPÓSITO EM JUÍZO DA QUANTIA OFERTADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15, § 1º, DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL, A FIM DE SUSPENDER A ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de junho ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LIBANIA VALENTE SALGADO
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena (id. 2269248 – págs. 2/4) que, nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, processo nº 0801086-21.2019.8.14.0008, proposta pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (id nº 2269240, págs. 1/9), o agravante, após breve exposição dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta, em suas razões, que não existe prova técnica nos autos que possa de forma absoluta e certa afirmar que o imóvel desapropriado corre perigo de dano e alto risco de insegurança.

Aduz que o juízo de piso se baseou exclusivamente no Laudo de Interdição nº 002/2019, produzido por pessoa desqualificada, pois, no caso, seria necessário pelo menos um laudo dos bombeiros que pudesse apontar no sentido do risco e insegurança.

Fala da inexistência de risco iminente, assim como da necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Requereu, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal, com vistas a suspender a ordem de imissão de posse de forma provisória no imóvel até que a Prefeitura de Barcarena apresente laudos de profissionais de engenharia e dos bombeiros e, no mérito, o seu total provimento conforme as razões que expõe.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal requerida (id 2382102 – págs. 1/4).

Contrarrazões do agravado (id. 2601464, págs. 1/5), refutando as razões do agravo de instrumento.

Juntou documentos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em manifestação constante no id. 2665948 – págs. 1/3, deixou de se manifestar por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Defiro a gratuidade de justiça neste grau de jurisdição, considerando os documentos juntados aos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que devidamente tempestivo e dispensado de preparo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a julgá-lo.

Dito isso, na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo “
a quo”
que concedeu ao ente municipal a imissão provisória na posse do imóvel descrito na inicial, cuja parte dispositiva da decisão restou assim lançada:

“(...)

2. A título de indenização do imóvel, efetive-se o imediato depósito da quantia ofertada pelo autor no valor de R$ 59.240,13 (Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Quarenta Reais e Treze Centavos) em conta bancária à disposição desta Vara.

3. Cumprido o item 2 retro, concedo ao requerente a imissão provisória na posse do imóvel descrito na inicial, independentemente de citação, tendo em vista a presença dos requisitos dos arts. 13 e 15, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

3.1. Sendo informada a imissão provisória na posse, comunique-se à Serventia Extrajudicial para o registro previsto no art. 15, § 4º do Decreto-Lei nº 3.365/1941

(...)”
.

Como sabido, a desapropriação consiste no “procedimento de direito público pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante o pagamento de indenização” (Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018.).

A legislação sobre desapropriação admite a figura da imissão provisória na posse, ou seja, a situação em que o expropriante passa a ter a posse provisória do bem antes da ação expropriatória. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, referido instituto se condiciona a dois pressupostos, quais sejam, a declaração de urgência e que seja feito o depósito prévio do valor da indenização.

Entendo que a decisão agravada encontra amparo no Decreto-Lei nº 3.365/41, em especial nos artigos. 13 e 15, § 1º,
in verbis:

“Art. 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

Ademais, tem-se que a imissão provisória na posse do bem objeto de desapropriação, deu-se em razão da urgência e pelo depósito em juízo da quantia ofertada, conforme cópia do Decreto Expropriatório nº 0349/2019 (id. 11094477), publicado no Diário Oficial do Município do Estado do Pará (id. 11094479), juntamente com o laudo de avaliação atualizado contendo o valor a ser indenizado do imóvel situado na Rua Lauro Sodré, Praia do Conde, Vila do Conde, no Município de Barcarena.

Relativamente à alegação da agravante quanto à inexistência nos autos de prova técnica que possa de forma absoluta e certa afirmar que o imóvel desapropriado corre perigo de dano, alto risco de insegurança, entendo que não merece prosperar tal alegação, posto que o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que por meio do Relatório Visual nº 003/2019 (id. 2601486 – pág. 1/7), chegou à conclusão de que “a família que mora na referida residência deve ser remanejada para um local seguro, pois como foi informado neste relatório visual o imóvel está localizado em uma área onde existem deslizamentos de terra, ocasionando
desta forma grande risco a integridade física dos moradores”.

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor da agravante que justifique o deferimento da tutela recursal pleiteada, não merecendo reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela requerida, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2020